Tribunal: TJBA
Processo: 8007609-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007609-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA FONSECA E GOMES e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: ANA ANGELICA DE ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE CAHALI, CAROLINA EICHEMBERGER RIUS DO PRADO OLIVEIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reformar decisão do juízo a quo que, após a redistribuição dos autos da Comarca de São Paulo para a de Salvador por determinação do TJSP, declinou novamente da competência, desta vez para a Comarca de Teixeira de Freitas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de (i) erro material, ao mencionar o trânsito em julgado de decisão que fixara a competência territorial, e (ii) contradição, ao interpretar a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a remessa dos autos à Comarca de Salvador.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a tese jurídica adotada, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A menção ao "trânsito em julgado" de decisão anterior, ainda que configure imprecisão terminológica, não se qualifica como erro material capaz de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão fundamentou-se na aplicação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43, CPC), que estabiliza a competência no momento da distribuição, tornando irrelevantes modificações fáticas ou jurídicas posteriores.

5. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado – verificada entre seus fundamentos e a sua conclusão –, e não a suposta dissonância entre a decisão embargada e outros elementos dos autos ou decisões proferidas por outros órgãos jurisdicionais.

6. Uma vez fixada a competência por decisão judicial válida e eficaz, a ulterior pretensão da parte autora de alterá-la novamente, além de atentar contra a boa-fé processual, equivaleria à declaração de incompetência relativa de ofício, prática vedada pela Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não se conhece de embargos de declaração que, a pretexto de sanar supostos vícios de erro material e contradição, buscam a rediscussão do mérito da causa e a reanálise de fundamentos já devidamente apreciados, notadamente quando a decisão embargada se assenta na correta aplicação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
para coibir a instabilidade processual.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8007609-09.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Embargante ANA ANGELICA DE ARAUJO DOS SANTOS e, como Embargados, CARLA FONSECA E GOMES e CLEBER FONSECA E GOMES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça